Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703088-76.2018.8.07.0010 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: SÉRGIO HIDEKI KIRIHARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVA E VENDA DE VEÍCULO. PARCELAMENTO. NÃO ADIMPLEMENTO. TRADIÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo, que considerou não demonstrada a avença entre as partes e o inadimplemento do réu a partir da prova carreada aos autos. 2.O ônus de produzir prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor a ver rescindido o contrato é do réu. Se este não trouxe aos autos nenhuma prova testemunhal ou documental apta a sustentar o pagamento do preço convencionado para a aquisição do veículo ou a inexistência de tradição do bem, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT. 3.Apelação do autor conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus da prova. Assevera que “emerge dos autos que o autor não comprovou se realmente a avença ocorreu de modo que deve ser rejeitado o acolhimento dos pedidos iniciais e de rescisão do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes” (id 27178448, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “No entanto, ausente o efetivo contraditório e apresentados elementos que conduzem à conclusão de que as partes negociaram o veículo; que este foi entregue ao apelado e este, por sua vez, não quitou integralmente o preço, a resolução da avença, com a devolução das partes ao status quo antes – inclusive com a devolução dos valores pagos pelo recorrido, por ocasião da efetiva entrega do veículo - é medida que se impõe.” (id 26001680, pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012